Tribunal: TJES
Processo: 5001126-98.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001126-98.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO COSTA TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001126-98.2024.8.08.0021

Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOAO COSTA TEIXEIRA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

RECORRIDO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., JOAO COSTA TEIXEIRA,

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que promoveu o cancelamento do contrato mantido com a Requerente em Maio de 2022, mas ainda assim foi surpreendido com uma recusa de crédito decorrente de negativação de seu nome referente a um débito apontado pela Ré em janeiro de 2023, referente a uma parcela com vencimento no dia 12 de dezembro de 2022. Sustenta que tal cobrança é indevida pois inexiste relação entre as partes.

Pede, nestes termos, a inexigibilidade do débito com a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, e que a ré seja condenada à como indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual ambas as partes interpuseram recurso inominado. recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o débito em questão é indevido e se a negativação realizada pela ré foi ilegítima; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável e qual o valor adequado para a reparação.

.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, a Requerida Qualicorp persistiu na realização de cobranças ao Autor sem qualquer justificativa plausível, mesmo quando evidenciado que o consumidor já não mantinha mais qualquer relação. Ao contrário do alegado tanto em defesa quanto em sede de recurso, o consumidor se desincumbiu do seu ônus de comprovar que desde o Maio de 2022, ele não detinha qualquer relação com a empresa Requerida. Nesse sentido, o documento de ID 37630432 consistente no demonstrativo de pagamento para fins de imposto de renda, evidencia que desde Maio de 2022, não houve mais nenhum pagamento à Requerida, de modo que, aliada a carta de quitação de ID 37630433 chega-se a conclusão de que as obrigações do consumidor para com a Ré foram devidamente cumpridas. Caso contrário, por dedução lógica, a Ré deveria cobrar parcelas de mensalidade desde o mês de Maio de 2022, e não somente a do mês de dezembro de 2022, haja vista natureza de trato sucessivo da relação havida entre as partes.

6. Nesse sentido, a Recorrente se limita a sustentar a suposta regularidade da cobrança mesmo quando evidente que a o cancelamento do contrato, de modo que não atendeu ao ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), não merecendo reparos a r. sentença.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AG 1.379.761),

8. Todavia, embora entenda que os fatos narrados pelo Autor extrapolam o mero dissabor (inclusive considerando a negativação indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes, fato que consubstancia dano moral
in re ipsa
), o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se adequado à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser mantido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Tem-se, com isso, que o quantum ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão.
Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal, condenam-se as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o “valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)